Tribunal: TJMT
Processo: 0003566-14.2018.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003566-14.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONIVAN PEREIRA SANTOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ronivan Pereira Santos (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR MOTOCICLETA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – CONFISSÃO DELE RECONHECENDO A INGESTÃO DE ÁLCOOL – DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR – PROVAS HARMÔNICAS EVIDENCIANDO QUE O APELANTE CONDUZIU A MOTOCICLETA EMBRIAGADO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA ACESSÓRIA – PROIBIBIÇÃO DE DIRIGIR PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO – DESPROPORCIONAL – MERECE READEQUAÇÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não há como acolher o pleito absolutório, uma vez que o apelante confessou que ingeriu álcool e a palavra do policial militar, no sentido de tê-lo visto em estado de embriaguez, revela que foi flagrado logo após ter pilotado e caída da motocicleta, evidenciando, assim, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ronivan Pereira Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos na Ação Penal n. 0003566-14.2018.8.11.0011 (código 263890), o condenou pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito), à pena de e 6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa e 1 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor, tendo sido substituída a sanção privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente no pagamento do valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.

O apelante, forte nas razões juntadas nos IDs 62006486 (p.1-9) e 62006487, postula sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, ao argumento de que não restou provado nestes autos a alteração da sua capacidade psicomotora; e, subsidiariamente, a fixação do tempo mínimo da pena de proibição do direito de dirigir, uma vez que o magistrado não justificou porque fixou uma quantidade superior.

O Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID 62006490,
pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença objurgada.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer encontradiço no ID 65279958, opinou pelo seu parcial provimento, a fim de que seja reduzido o tempo da suspensão ou proibição de o apelante obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, encartada no ID
62002998
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 05 de setembro de 2018, por volta das 19h00min, na rua Rio Branco, bairro Centro, cidade de Curvelândia/MT, comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Ronivan Pereira Santos, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 03/03-V.

Segundo apurado, na data retromencionada, a guarnição de polícia

estava parada em frente ao Núcleo da Polícia Militar, quando o denunciado, conduzido uma motocicleta de marca Honda , modelo C100 Biz Es, de cor vermelha, de placa KAM-5317, veio a cair sozinho do canteiro central.

Ato contínuo, a guarnição policial foi prestar Socorro e constatou que o denunciado estava sob efeito de bebida alcoolica, após o que, foi confeccionado um Termo de Constatação Etílica (fl. 04), em razão do visível estado de embriaguez do denunciado, que se encontrava com os olhos avermelhados, dificuldade no equilíbrio, odor alcoólico no hálito, fala alterada, dentre outras características.

Acrescente-se, ainda, que em seu interrogatório (fl. 11), o denunciado confessou ter ingerido uma dose de aguardente de cana, com “canela de ema.
[...]

Como é cediço, a Lei n. 11.705
/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando-se registrar que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro/bafômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, afastando, por completo, a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro/bafômetro,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Destacamos

Depreende-se, pois, da leitura do dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior que foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista,
como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos impingidos ao apelante foram praticados em 5 de setembro de 2018, ou seja, após o advento da nova Lei.

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 62002999), boletim de ocorrência (ID 62002999), termo de constatação etílica (ID 62002999) e relatório policial (ID 62006450).

E, no que concerne à autoria delitiva, depreende-se que o apelante confessou – administrativamente e em juízo – ter ingerido bebida alcoólica e os policiais militares encarregados das diligências foram firmes e coerentes ao narrar os fatos.

Com efeito, consta destes autos, que, no dia dos fatos, o apelante conduzia uma motocicleta Biz, com sua capacidade psicomotora alterada, circunstância, essa, que foi constatada pelo policial militar
Welington Roberto de Souza
que lhe prestou socorro, logo após tê-lo visto caindo no canteiro central da avenida.

O referido agente público,
embora não tenha sido ouvido em juízo, em sede administrativa, confirmou o que recorrente conduzia a motocicleta embriagado. Por seu turno,
o policial militar
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia – que acompanhou o interrogatório do apelante na Delegacia de Polícia –, quando foi ouvido em juízo, afirmou que os olhos dele estavam bem avermelhados, evidenciando que estaria embriagado.
Se isso não bastasse, constata-se, também, do termo de constatação etílica juntado
no ID 62002999
que, na oportunidade em que foi preso o recorrente apresentava os seguintes sintomas: sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, exaltação, falante, arrogância e dispersão, ficando evidente que ele estava sob o efeito do álcool e, mesmo constando neste recurso de apelação que, em igual data, em outra oportunidade, o insurgente

estava calmo, isso, por óbvio, não interfere na veracidade do termo de constatação etílica, sobretudo porque existem outros elementos que comprovem a embriaguez em alusão.

Não é demais relembrar que, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admite que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o apelante com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e deram azo à condenação posterior, consoante se depreende do acórdão a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ART. 157, CAPUT, CP.
ROUBO CONSUMADO
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do recorrente seria necessário novo exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Quanto à suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, "estando a sentença condenatória, quanto à autoria delitiva, respaldada em outros elementos probatórios e não somente no reconhecimento por parte da vítima na

delegacia, não há que se falar em nulidade por desobediência às

formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Rel. o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 14/9/2012). 3.
De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe

22/05/2013).

4.

Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1011751/BA - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - julgado em 04/05/2017 - DJe 10/05/2017).
Destacamos

E, a jurisprudência desta Corte de Justiça caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido à função que exercem. A propósito, o tema consolidou-se de tal forma, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 8, deixou assentado que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ainda na mesma senda, é imperioso registrar que a negativa apresentada em juízo pelo apelante não merece credibilidade,
eis que confessou duas vezes ter ingerido álcool e não apresentou prova idônea para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado conduzindo a motocicleta alcoolizado, evidenciando, assim, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, ante a existência de elementos probatórios hábeis a comprovar que o apelante, no dia dos fatos, conduzia a motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tem-se que o
decisum
condenatório deve ser mantido, eis que não se pode falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII da Lei Adjetiva Penal).

Noutro turno, o apelante requer, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena acessória a fim de que a proibição de dirigir veículo automotor seja fixada no mínimo legal. Nesse ponto, lhe assiste razão, porquanto não resta a menor dúvida que a pena de suspensão do direito de dirigir foi fixada de forma excessiva e desproporcional, merecendo, portanto, ser readequada a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal, que foi arbitrada no mínimo legal.

Com efeito, infere-se que a pena corporal foi fixada em 6 (seis) meses – no mínimo legal – e a pena acessória foi arbitrada em 1 (um) ano sem fundamentação idônea para tanto, quando a pena mínima é 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.
Negritamos

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

Como é sabido, a pena de suspensão de dirigir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada (sanção corporal), observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aliás, acerca da temática, este é entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ronivan Pereira Santos
, para readequar sua pena acessória para
2 (dois) meses de proibição de dirigir veículo automotor
, mantendo, por consequência, incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021